Tribunal: STF
Processo: Rcl 61351
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada, em 1º.8.2023, por Luiz Alfredo Chioquetta, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Francisco Beltrão/PR no Processo n. 0000025-87.2018.5.09.0072 pela qual teria descumprido o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 742.433/RS, no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.022.081/RN, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 1.194.693/PR, no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.041.518/DF, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 742.433/RS, nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 650.536/RJ, no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.197.417/SC, no Recurso Especial n. 700.245/PE, no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.733.695/SC e no Recurso Especial n. 1.641.131, as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Processo n. 07117790720218070000, pela Sexta Turma Cível, e no Processo n. 07043915320218070000, pela Segunda Turma Cível, a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Paraná no Agravo de Instrumento no Mandado de Segurança n. 00761795620208160000.



    Tem-se na decisão reclamada:



    “DECISÃO



    1 Juízo de admissibilidade do agravo de petição



    Os réus interpõem agravo de petição insurgindo-se contra a concessão de segundo parcelamento ao arrematante. Alegam que ‘se tivesse sido oportunizada as condições de pagamento do imóvel na forma em que está sendo deferido ao arrematante no presente momento pelo Nobre Juíza poderiam existir outros compradores que até mesmo pagariam um valor superior pelo imóvel,o que geraria um benefício maior ao ora agravante, pois restaria uma quantia maior que pudesse lhe ser restituída após a quitação das dívidas existentes’.



    Sustentam que ‘não há previsão legal acerca dos pedido de parcelamentos requeridos pelo arrematante’. 



    Pois bem. 



    Os réus agem de modo contraditório. Alegam ser indevida a concessão de novo parcelamento, mas os próprios réus concordaram com a concessão de ambos os parcelamentos como se observa em suas petições de Id 0b531df e de Id f62887d. 



    Assim, não há sucumbência dos agravantes na decisão que concedeu novo parcelamento, pois a decisão está de acordo com o interesse do próprio recorrente expressamente manifestado na petição de Id f62887d. 



    Veja-se que as partes que se opuseram à concessão do novo parcelamento e que por isso teriam interesse processual para se insurgir contra a decisão, não o fizeram. 



    Uma vez que a decisão objeto de recurso (concessão de novo parcelamento ao arrematante) está de acordo com o interesse expressamente manifestado anteriormente pelo recorrente (petição de Id f62887d), não recebo o agravo de petição por ausência de interesse conforme OJ EX SE 07 da Seção Especializada do E. TRT. 



    2 Ausência de cumprimento da ordem judicial - novas medidas coercitivas 



    Apesar da suspensão do direito de dirigir e de desde o dia 04/09/2020 (inclusive) já estar incidindo contra o réu multa diária de R$ 10.000,00, ainda não houve o cumprimento da ordem judicial de Id c507a52 em seus exatos termos. 



    Além disso, conforme visto no tópico anterior, o réu tem demonstrado que atua para dificultar o regular trâmite processual, inclusive interpondo recurso de forma contraditória com suas posições externadas anteriormente nos autos. 



    Assim, mostra-se necessária a imposição de novas medidas coercitivas para garantir a posse do arrematante sobre o bem. 



      Para compelir ao cumprimento da ordem judicial de Id c507a52, fixo, por ora, com fundamento no Art. 139, IV, do CPC as seguintes medidas, sem prejuízo da imposição de novas medidas mais gravosas se estas se mostrarem insuficientes:



    . fica suspenso o passaporte de LUIZ ALFREDO CHIOQUETTA, bem como fica impedido de deixar o país, ainda que com passaporte de outra nacionalidade se eventualmente possuir, até que comprove nos autos o integral cumprimento da ordem de judicial Id c507a52 em seus exatos termos. Oficie-se o Departamento de Polícia Federal para registro;



    . caso o réu, no prazo de 5 dias, não comprove o integral cumprimento da ordem judicial de Id c507a52 em seus exatos termos, a multa que atualmente incide em R$ 10.000,00 por dia passará a ser de R$ 25.000,00 por dia. 



    Decorrido o prazo de 5 dias, voltem os autos conclusos para avaliação acerca da necessidade da imposição de novas medidas para compelir ao cumprimento da ordem. 



      3 Distribuição dos valores já disponíveis nos autos



    Considerando a ordem já estabelecida no despacho de ID. 549cd33 e que as atualizações juntadas anexas ao Id 5fbf7c8 indicam que as transferências anteriores não foram suficientes para o pagamento dos créditos dos trabalhadores, determino as seguintes transferências:



    . para os autos 0001066-29.2015.5.09.0126 a integralidade do depósito feito pelo arrematante em setembro (Id aa86ee9) e mais R$ 1.501,67 da consolidação de Id 2f988d3; 



    . para os autos 0000519-18.2017.5.09.0126 R$ 997,36 da consolidação de Id 2f988d3;



    . para os autos 0000840-87.2016.5.09.0126 os R$ 38.033,49 restantes da consolidação de Id 2f988d3. Para controle, nas transferências deverá ser indicado como depositante o Sr. Luiz Alfredo Chioquetta (CPF: ...), pois a ele pertencia o bem arrematado que originou os valores em questão. 



    Voltem conclusos para deliberação acerca de nova destinação de valores após o término do pagamento da arrematação” (doc. 8).



    2. O reclamante relata que na espécie “trata-se de Ação Trabalhista de n. 0000025-87.2018.5.09.0072 em que o reclamante foi multado excessivamente por descumprimento de decisão que determinou a desocupação de imóvel levado a leilão. A decisão proferida em 26/08/2020, ensejou em condenação de multa no valor de R$ 16.711.503,82 (dezesseis milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e três reais e oitenta e dois centavos) por descumprimento de decisão a ser revertida em favor da União. A multa foi aplicada por conta do não cumprimento integral de ordem judicial para desocupar imóvel, o qual incidiu o valor de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (fl. 2, doc. 1).



    Argumenta que “a desocupação não dependia do Reclamante, mesmo que fosse de sua vontade, pois o imóvel rural estava arrendado para terceiro e sendo utilizado para plantio. Após a decisão acima mencionada, o Reclamante interpôs agravo de petição que foi encaminhado a Ilustre Magistrada, que não recebeu o agravo (ID d570606), e ainda, impôs novas medidas coercitivas, sendo uma delas o aumento da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por dia” (fl. 2, doc. 1).



    Ressalta que “ocorre que desde a primeira decisão houve excesso no valor da multa diária de R$ 10.000,00, sendo que depois majorada em R$ 25.000,00 configurando enriquecimento ilícito em favor da União. Diante do valor exorbitante de multa aplicada diariamente que é proposta a presente reclamação” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “a decisão é contrária ao entendimento pacifico do STJ, tendo em vista que a multa não pode ser aplicada de forma desproporcional. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que “a multa alcançou vultoso valor, R$ R$ 16.711.503,82 (dezesseis milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e três reais e oitenta e dois centavos), contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a multa deve ser aplicada moderadamente a fim de evitar locupletamento ilícito” (fl. 5, doc.1).



    Assinala ser “firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, conforme jurisprudências acima colacionadas. Ainda, em casos como o dos autos, em que desobedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, pois tal não constitui ofensa a coisa julgada” (fl. 6, doc. 1).



    Ressalta que foi “aplicada multa cominatório por descumprimento de determinação judicial de desocupação de imóvel levado a leilão em execução trabalhista, no valor de R$ 16.711.503,82 (dezesseis milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e três reais e oitenta e dois centavos). Cumpre assinalar, em primeiro lugar, que a presente reclamação não se volta contra ato judicial transitado em julgado. O valor exorbitante atingido pela multa dever ser declarada nula de inteiro, tendo em vista o valor desproporcionalidade em relação ao valor do imóvel leiloado, no valor de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais)” (sic, fl. 7, doc. 1). 



    Assevera que “o valor da multa em R$ 16.711.503,82 (dezesseis milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e três reais e oitenta e dois centavos) é desproporcional em ralação do valor da causa que era de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais). Evidente a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade na aplicação da multa com o valor da execução da reclamatória trabalhista, razoável é aquilo que é conforme a razão, ao bom senso, à justiça; o que é racional; o legítimo, o sensato, o justo. A razoabilidade é princípio que se encontra implícito na Constituição Federal, e, no âmbito processual, atua como princípio informador do devido processo legal, a fim de que seja este utilizado de forma racional e moderada, com vistas à concepção de justiça social” (fl. 13, doc. 1).



    Requer “a concessão da gratuidade de justiça e [medida] liminar para fins de suspender a decisão impugnada” (fl. 15, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a total procedência da ação para que seja caçada a decisão para declarar nula diminuir a multa aplicada” (fl. 15, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deixar de receber o agravo de petição por ausência de interesse da parte, a autoridade reclamada teria descumprido o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 742.433/RS, no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.022.081/RN, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 1.194.693/PR, no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.041.518/DF, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 742.433/RS, nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 650.536/RJ, no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.197.417/SC, no Recurso Especial n. 700.245/PE, Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.733.695/SC e no Recurso Especial n. 1.641.131, as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Processo n. 07117790720218070000, pela Sexta Turma Cível, e no Processo n. 07043915320218070000, pela Segunda Turma Cível, e a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Paraná no Agravo de Instrumento no Mandado de Segurança n. 00761795620208160000.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Na espécie, o reclamante limitou a apontar contrariedade a decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e pelo Tribunal de Justiça do Paraná, sem demonstrar objetivamente como as autoridades reclamadas teriam descumprido decisão vinculante deste Supremo Tribunal, ao deixar de receber o agravo de petição por ausência de interesse da parte.



    O reclamante, a pretexto de questionar decisão deste Supremo Tribunal, pretende transformar esta reclamação em incidente de uniformização de jurisprudência. Incabível a reclamação em que não se aponta, de forma específica, a decisão descumprida pela autoridade reclamada e em que não se apresentam argumentos a demonstrar a usurpação de competência deste Supremo Tribunal.



    Não é suficiente para o cabimento da reclamação argumentar que a questão controvertida seja contrária a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça ou por outro Tribunal de Justiça, pois a reclamação não é incidente de uniformização de jurisprudência.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou incidente de uniformização de jurisprudência, sendo instrumento inidôneo para o exame do conteúdo da decisão reclamada. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. A reclamação constitucional (art. 102, I, l da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na Súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal ("Súmula Tradicional"). Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 6.135-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 28.8.2008).



    “EMENTA: Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional. Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes” (Rcl n. 724-AgR, Relator o Ministro Octávio Gallotti, Plenário, DJe 22.5.1998).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora